Tribunal: TJDFT
Processo: 0705158-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705158-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: DROGARIA ALAMEDA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS. CONTRATO LOCATÍCIO. SHOPPING CENTER. INSTALAÇAO DE LOJA-ÂNCORA. OFERTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURADO. MULTA RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE. ALUGUEIS. DATA DE REAJUSTE. INAUGURAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL DA COBRANÇA. INÍCIO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS DO LOJISTA. 1. Não se conhece do apelo que tece arrazoado recursal dissociado do objeto da ação e não apreciado na sentença recorrida. 2. Configura o inadimplemento do locador, no contrato de locação de shopping center, o descumprimento da oferta, mesmo que implícita, de instalação de loja-âncora no empreendimento (no caso, um hipermercado de renome), se demonstrado que tal fator foi determinante para que o lojista locatário decidisse pela locação do espaço, sendo, portanto, inexigível a multa rescisória aplicada. 3. A ampla liberdade contratual aplicável às relações entre lojistas e empreendedores de shopping center (Lei 8.245/91 54) não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada em consonância com o princípio contratual da boa-fé (CC/2002 422), sobretudo no caso concreto, em que a oferta, acompanhada da indicação de instalação de loja-âncora no empreendimento, teve papel determinante na realização da contratação. 4. Sendo controversa a ocorrência do fato previsto contratualmente como termo inicial para a cobrança dos alugueis e fixação da data de reajuste da avença, no caso, a inauguração do empreendimento, mostra-se razoável, em consonância com as disposições contratuais, que os valores sejam devidos a partir da data do início da exploração comercial do espaço pelo lojista e que a data do reajuste da obrigação seja fixada com base no momento da entrega das chaves e da disponibilização do salão para a realização de obras para adaptação. 5. Negou-se provimento ao apelo da ré. Conheceu-se parcialmente do apelo da litisdenunciada, rejeitou-se a preliminar suscitada, e, na parte conhecida, negou-se provimento ao recurso. Deu-se provimento ao apelo da autora. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 54 da Lei no 8.245/91, asseverando a inexistência de inadimplemento contratual, ao argumento de que em nenhum momento restou estabelecida vinculação entre a locação das unidades com a instalação do hipermercado. Ademais, afirma que seria indevida a restituição dos alugueis de abril a junho de 2016, uma vez que a recorrida se imitiu na posse do imóvel para a realização das obras de adequação à sua atividade, bem como defende que o prazo de reajuste do aluguel não guardava relação com a data da entrega do empreendimento. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA, OAB/SP 178.268-A e GUSTAVO CLEMENTE VILELA, OAB/SP 220.907. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 54 da Lei no 8.245/91. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA, OAB/SP 178.268-A e GUSTAVO CLEMENTE VILELA, OAB/SP 220.907. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024